Tribunal: TJDFT
Processo: 0722285-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CDC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA DE DIREITO. POSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO. LEGALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DO CONTRATO. VALIDADE.
1. O julgamento antecipado da lide não pode ser considerado cerceamento de defesa quando o feito envolver questões unicamente de direito ou, quando de direito e de fato, o juízo de origem entender desnecessária a dilação probatória, uma vez que já firmado seu convencimento com as provas até então produzidas. 2. A capitalização de juros é admitida na cédula de crédito bancário, ex vi da Lei 10.931/2004, art. 28, §1o.
3. As partes podem pactuar livremente a taxa de juros remuneratórios. Ausente demonstração concreta em torno da cobrança excessiva dos juros remuneratórios, bem como se compromete a adimplência do consumidor, não há que se falar em abusividade.
4. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Entendimento do C. STJ no julgamento do RESP 1255573/RS, sob o regime do artigo 543-C do CPC. Não havendo prova nos autos apta a demonstrar que a relação entre as partes não é inaugural, a tarifa de cadastro é devida.
5. Conforme orientação do C. STJ, é válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. REsp. 1.578.553/SP, em sede de recurso repetitivo.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.